Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Número do processo: 0703377-68.2020.8.07.0000 REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS D E C I S Ã O A advogada RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, antes mesmo de manifestação do Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, da c. 2a Câmara Cível, para quem o feito foi originalmente distribuído, apresentou diversas petições, inclusive no horário do plantão judicial, arguindo, do que é possível compreender das peças até então juntadas, a suspeição dos magistrados Desembargador Arnoldo Camanho de Assis e Juiz de Direito Leandro Borges de Figueiredo. Em decisão de id 14428622, o Desembargador João Egmont determinou a redistribuição do feito, tendo em vista a competência do Conselho Especial para julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores. O feito foi redistribuído a esta Relatoria e novas petições foram juntadas ao id 14832472. Em despacho de id 14821294, determinei a intimação da requerente para que indicasse os fundamentos de fato e de direitos da recusa dos magistrados mencionados em algumas das peças juntadas aos autos, e também instruir adequadamente o feito, com documentos e rol de testemunhas, sob pena de indeferimento, tendo em vista a ausência de pedido ou causa de pedir, e nem mesmo menção a qualquer um dos incisos do art. 145 do Código de Processo Civil, em nenhuma das anteriores petições juntadas aos autos. Entre o dia 10/03/2020, data da disponibilização do referido despacho, até o dia 15/04/2020, outras tantas petições foram juntadas ao feito. Nova petição foi juntada no dia 24/04/2020. É o relatório. Decido. As inúmeras petições juntadas pela requerente não prezam pela adequação técnico-jurídica, não sendo possível compreender os fundamentos de sua irresignação. Além disso, pelo que se pode compreender das peças juntadas aos autos, o incidente foi instaurado em nome próprio, apesar de a ação, na origem, ter sido ajuizada em favor de terceira pessoa. Como meio de tentar compreender as questões postas nas diversas peças apresentadas pela advogada requerente neste feito, foram feitas consultas a outras ações ajuizadas pela mesma advogada nesta Corte de Justiça e, assim, foi possível verificar que a questão tem início em decisão proferida pelo Juiz Leandro Borges de Figueiredo, o qual se declarou incompetente para julgamento da demanda, nos autos da ação n. 0729539-34.2019.8.07.0001, e determinou a remessa da ação à Justiça do Trabalho. No feito, que tramitou na 8a Vara Cível de Brasília, Thiago Raphael de Almeida Medeiros, representado pela advogada ora requerente, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de Banco do Brasil Tecnologia e Serviços e Outros, tendo como fundamento alegado assédio moral por acidente de trabalho. Ao se declarar incompetente, o Juiz Leandro Borges, um dos ora requeridos, citou o enunciado da Súmula Vinculante n. 22 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador. Há notícias, nos autos originais, que a ação já foi remetida à Justiça do Trabalho, tramita regularmente e há audiência designada. Após o declínio de competência promovido pelo Juiz Leandro Borges, a ora requerente, em nome próprio, instaurou o primeiro incidente processual, distribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. No referido feito, n. 0727641-86.2019.8.07.0000, a ora requerente indica, por meio de inúmeras peças, algumas reproduzidas também na presente ação, que o Juiz Leandro Borges estaria atuando em benefício de uma das partes, em prejuízo ao autor da ação de indenização. Após oportunizar a parte a adequação do feito, sem sucesso, o Desembargador Arnoldo Camanho indeferiu o processamento do incidente e determinou o arquivamento do feito. Em seguida, a advogada ora requerente instaurou o segundo incidente, n. 0700872-07.2020.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Simone Lucindo. No feito, arguiu, por meio de diversas petições desconexas, semelhantes a que também juntou aos presentes autos, a suspeição do Juiz Leandro Borges e também do Desembargador Arnoldo Camanho, apontando, do que se pode compreender, a decisão proferida no primeiro incidente. Após a apresentação de inúmeras petições, a inicial do segundo incidente também foi indeferida. Diante de tais informações, em análise conjunta com o conteúdo das diversas peças trazidas a estes autos, verifica-se que a petição inicial é inepta, porque além de não conter pedido ou causa de pedir, nem fazer menção às hipóteses prevista no art. 145 do Código de Processo Civil, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Diante da inobservância de adequação técnico-jurídica da petição inicial, não é possível compreender em que medida os magistrados requeridos estariam atuando em benefício ou prejuízo de qualquer uma das partes, como alega a requerente, não há fundamentação mínima da suspeição, não há indicação de razões que impediram a atuação dos magistrados no feito original que, aliás, tramitava na 8a Vara Cível de Brasília, mas já foi, há tempos, remetida à Justiça do Trabalho, onde, como já mencionado, há audiência designada, e onde os ora requeridos não têm qualquer jurisdição. Vale lembrar que o sistema processual brasileiro conta com recursos próprios para impugnação de decisões judiciais e, ainda, com Reclamação, quando verificado erro no procedimento adotado por magistrados. No caso, não há notícias de que a ora requerente tenha impugnado, por meios próprios, as decisões que entendeu serem prejudiciais ao autor da ação principal. No mais, quanto à alegação, em alguma das peças, de que os magistrados teriam atuado em processo já arquivado, deve-se registrar que tanto no feito principal quanto no incidente distribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho, os magistrados precisaram se manifestar, após a determinação de arquivamento, diante da conduta da própria requerente, que insiste em atravessar inúmeras petições, mesmo após a determinação de arquivamento dos autos. Portanto, diante da inércia da peticionante em atender ao despacho de id 14821294, e constata a inépcia da peça inicial, INDEFIRO o processamento do feito, com fundamento no art. 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator